Tribunal: TJBA
Processo: 8005004-67.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005004-67.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WELINGTON AVANCINI VIANA

Advogado(s)
:
JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

APELADO: CONDOMINIO DO CEN DE ANIMACAO DO LOT VILAS DO ATLANTICO

Advogado(s)
:
JUREMA SAPUCAIA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO CONFIGURADA. REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão do acórdão que reconheceu litispendência entre duas ações, por suposta identidade de pedidos e causas de pedir.

O embargante sustenta que o acórdão embargado deixou de considerar a verdadeira petição inicial do feito em julgamento, constante no ID 66529244, e analisou documento diverso, referente à ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, por ter considerado peça processual equivocada ao reconhecer a identidade entre duas ações, configurando litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado adotou como fundamento para a extinção do feito a identidade entre os pedidos e causas de pedir, mas deixou de considerar a petição inicial correta do processo, constante no ID 66529244.

A análise do documento correto
evidencia
que as causas de pedir e os pedidos das ações são distintos: a ação anterior trata de nulidade por ausência de convocação adequada e restrição ao direito de propriedade; a presente demanda fundamenta-se em violação à convenção condominial e em novas multas, posteriores ao ajuizamento da primeira ação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a litispendência exige a presença cumulativa de partes, causa de pedir e pedido. A divergência entre as causas de pedir impede o reconhecimento da litispendência.

A conduta do embargante não caracteriza litigância de má-fé, pois a juntada do documento equivocado teve por finalidade demonstrar as diferenças entre as ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, para reconhecer a omissão no acórdão embargado, afastar o reconhecimento da litispendência e anular a sentença de extinção, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A litispendência somente se configura quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações. 2. O reconhecimento da litispendência exige a análise da petição inicial válida do feito, sendo nulo o julgamento fundado em documento equivocado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 337, § 2º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1939370/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2040480/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8005004-67.2021.8.05.0150
,

nos quais figuram como Embargante
WELINGTON AVANCINI VIANA
,
e Embargad
a

CONDOMÍNIO DO CENTRO DE ANIMAÇÃO DO LOTEAMENTO VILAS DO ATLÂNTICO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA